Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO AOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE FRACIONAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INVIABILIDADE. ACESSÓRIO QUE SEGUE O PRINCIPAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Os juros de mora são acessórios à obrigação principal e, por conseguinte, devem seguir a mesma sorte desta; é inviável o desmembramento do montante principal e do montante acessório da condenação, para fins de fracionamento da execução e expedição de precatórios distintos.
2. Agravo de instrumento não provido.